Tribunal: TJDFT
Processo: 0766992-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Erro material verificado. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado de julgamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no julgado acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão à embargante. Verifica-se erro material no acórdão embargado no item 10, porquanto a parte recorrente foi vencida.
4. Assim, impõe-se acolher os embargos para correção de evidente erro material no julgado embargado. Com a correção, será considerada sem efeitos a parte da redação do item 10, que se segue: “[...] Recorrente isento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente totalmente vencido.”, e passando a constar doravante: “10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça concedido quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702389-08.2023.8.07.9000, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”.
IV. Dispositivo
5. Embargos acolhidos para correção de erro material nos termos do item 4, sem alteração do resultado de julgamento.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.